Tribunal: TJDFT
Processo: 0803577-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que declarou a inexistência de débitos relacionados aos serviços de manutenção de jazigo e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00. 1.1. A parte embargante alega omissão no acórdão. Afirma que não houve a análise dos documentos que atestam a contratação inicial do serviço de manutenção de jazigo pela autora, que o referido contrato foi cancelado e realizado o ressarcimento à autora dos valores. Defende a ausência de cobrança vexatória, de registro do nome do devedor em cadastro de proteção de crédito e ausência de comprovação de dano moral. Por fim, entende que a quantia fixada a título de dano moral é excessiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. As questões levantadas pelo embargante foram abordadas nos itens 6, a 9 do acórdão que consignou que: “o réu não se desincumbiu de fazer prova do alegado e se absteve de anexar aos autos o contrato que daria suporte às cobranças efetivadas. Ao contrário disso, é possível verificar o ressarcimento de valores a autora (ID 72961431) e a existência de termo de cancelamento dos serviços (ID 72961525) a corroborar as alegações da autora de que não firmou com a ré contrato de manutenção do jazigo e que diligenciou junto ao requerido para que as cobranças cessassem, sem obter êxito. 7. O comunicado interno de ID 71961461 que dispõe sobre a desistência dos serviços de assistência cemiterial, não demonstra, por si só a existência e anuência com o contrato de manutenção que sequer foi anexado ao processo. Tampouco a alegação de que a cobrança ficou registrada no sistema informatizado da ré não exime a administradora do cemitério de adotar providências a interromper as cobranças indevidas. 8. A ausência de comprovação documental da contratação do serviço, aliada ao ressarcimento inicial feito pela ré e ao termo de cancelamento, demonstram a inexistência dos débitos e a irregularidade das cobranças. 9. A renovação das cobranças mesmo após impugnação formal pela autora configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, nos termos do CDC. A repetição insistente das cobranças indevidas e ameaça de ingresso de ajuizamento de ação e inscrição em cadastros de inadimplentes extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo moral indenizável”.
5. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.